Tribunal: TJMT
Processo: 1002431-06.2022.8.11.0044
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Recurso Inominado n.: 1002431-06.2022.8.11.0044
Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A. e MARIA APARECIDA MARQUES DE MOURA
Recorridos: MARIA APARECIDA MARQUES DE MOURA e TELEFONICA BRASIL S.A.
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 23 de outubro de 2023
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DA LINHA TELEFÔNICA. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO QUESTIONADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBOS OS LITIGANTES. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS DA FORNECEDORA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA.
1. Recursos inominados. Sentença de procedência dos pedidos da exordial que condenou a parte recorrente ao pagamento de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por suposta falha na prestação de serviços por suspensão indevida dos serviços de telefonia.
2. A parte consumidora afirma que a sua linha telefônica teria sido suspensa de forma indevida, pois as faturas estariam todas pagas
3. A fornecedora apresentou nos autos o relatório de utilização da linha telefônica, sustentando que a suspensão dos serviços é lícita, quando existe inadimplemento e que, a linha telefônica em comento teria funcionado normalmente no período questionado.
4. Não houve impugnação específica das afirmações da defesa de forma específica, do relatório de chamadas recebidas e realizadas no período questionado.
5. Sentença reformada.
6. Recursos conhecidos e provido para a improcedência da demanda.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002431-06.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA MARQUES DE MOURA - CPF: 007.538.111-70 (RECORRENTE), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023